Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ADMIR BEIRA FAVERO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1014308-40.2020.8.11.0002, manejada por GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO e CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, deferiu a medida liminar e determinou a reintegração de posse no imóvel da lide em favor dos autores, ora agravados.
Para tanto, o agravante alega que o juízo singular deferiu a liminar baseando-se em documentos que comprovam a propriedade do terreno, mas que de forma alguma servem como prova da posse da área.
Pondera que a nítida confusão entre posse e propriedade feita pelos agravados e encampada pelo juízo a quo lhe imporá sérios prejuízos, pois tem a posse de boa-fé, mansa e pacífica, há mais de 16 (dezesseis) anos.
Ressalta que não houve esbulho, já que os agravados nunca exerceram a posse do bem e não o utilizavam como preleciona a Carta Magna, no tocante à função social da propriedade.
Assim, requer a liminar para suspender os efeitos da tutela concedida, na origem. Subsidiariamente, pugna pela designação de audiência de justificação.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com o que consta dos autos do processo, na origem, verifica-se que a decisão concedida em sede de tutela de urgência foi proferida com amparo em prova documental apta a servir de arrimo à reintegração de posse da área objeto do litígio.
Com efeito, em que pese a irresignação do agravante, na matrícula do imóvel (id. 73130655), onde está consubstanciada toda a cadeia dominial desde o ano de 1987, não há nenhuma menção ao Sr. Manoel Messias dos Santos, de quem supostamente o agravante teria comprado o imóvel e, a partir daí, começado a exercer a posse.
Não bastasse, os boletins de cadastramento imobiliário fornecidos pela Prefeitura de Várzea Grande/MT (id. 73130668) em nada corroboram a posse alegada, pois relativos ao exercício de 2020, ou seja, posteriores à data do esbulho, supostamente ocorrido em 25.09.2019.
Outrossim, o fato de constar averbação de penhora no registro imobiliário do bem não quer dizer que a pretensão dos agravados é meramente especulativa e de investimento, já que o poder de dispor da coisa é justamente um dos poderes decorrentes da propriedade, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.
Assim, não há por onde atender a súplica do agravante, pois não atendidos a contento, ao menos um dos pressupostos da tutela possessória pretendida, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.